Tribunal: TJES
Processo: 5001122-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001122-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
AGRAVADO: CELSO DUTRA DE CARVALHO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001122-32.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

AGRAVADO: CELSO DUTRA DE CARVALHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LAURENCE BIANCHI FERREIRA - ES18195-A
Advogado do(a) AGRAVADO: AURELIO FABIO NOGUEIRA DA SILVA - ES7982-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES, que, nos autos da execução movida por
CELSO DUTRA DE CARVALHO
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou a requisição do pagamento diretamente à entidade devedora, a ser cumprido no prazo de 90 dias, sob pena de sequestro.

O embargante aduz que (ID nº 1952146): 1) o julgado padece de omissão quanto ao
“reconhecimento incidental da constitucionalidade da Lei Municipal nº 2.087, de 21 de agosto de 2018, que fixou o limite para o pagamento das obrigações de pequeno valor no Município de São José do Calçado – ES”
(fl. 02); 2)
“a decisão agravada, de modo equivocado, nas suas razões de decidir, reputou inválido o aludido diploma legal sob o argumento de que o mesmo seria incompatível com o ordenamento constitucional, por não ter sido editado no interregno de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no art. 97, § 12, do ADCT, contado a partir da promulgação da EC nº 62/2009”
(fl. 02); 3) embora não tenha sido acolhido o argumento quanto à aplicabilidade da lei municipal ao caso concreto, não houve manifestação sobre a validade da norma, malferida pela decisão agravada, quando deveria ter sido dado parcial provimento ao recurso, reconhecendo a validade, em conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI’s nº 4.357 e nº 4.425.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES, que, nos autos da execução movida por
CELSO DUTRA DE CARVALHO
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou a requisição do pagamento diretamente à entidade devedora, a ser cumprido no prazo de 90 dias, sob pena de sequestro.

O embargante aduz que (ID nº 1952146): 1) o julgado padece de omissão quanto ao
“reconhecimento incidental da constitucionalidade da Lei Municipal nº 2.087, de 21 de agosto de 2018, que fixou o limite para o pagamento das obrigações de pequeno valor no Município de São José do Calçado – ES”
(fl. 02); 2)
“a decisão agravada, de modo equivocado, nas suas razões de decidir, reputou inválido o aludido diploma legal sob o argumento de que o mesmo seria incompatível com o ordenamento constitucional, por não ter sido editado no interregno de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no art. 97, § 12, do ADCT, contado a partir da promulgação da EC nº 62/2009”
(fl. 02); 3) embora não acolhido o argumento quanto à aplicabilidade da lei municipal ao caso concreto, não houve manifestação sobre a validade da norma, malferida pela decisão agravada, quando deveria ter sido dado parcial provimento ao recurso, reconhecendo a validade, em conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI’s nº 4.357 e nº 4.425.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipóteses de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, não há vício a ser sanado por meio do presente recurso, pois foram adequadamente tratadas todas as matérias suscitadas pela embargante em seu agravo, com clareza e coerência, definindo-se que, embora válida a lei municipal editada após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 97, §12 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, fixando o valor máximo a ser pago na forma da requisição de pequeno valor, em conformidade com precedente vinculante do STF, ela não se aplica à situação jurídica constituída antes do seu advento.

Consoante assentado no voto condutor do julgado embargado:

(...)

Defende o município devedor que a definição do valor da requisição de pequeno valor – RPV pode se dar por Lei sancionada após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 97, § 12 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e que, uma vez em vigor, a legislação deverá ser aplicada às execuções em curso que ainda não tiveram determinação para expedição da RPV.

Não desconheço que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido de que são válidas e aplicáveis as leis editadas após o prazo constitucional de 180 dias (...)

Ocorre que, recentemente o excelso Supremo Tribunal Federal pacificou a discussão acerca do alcance das normas definidoras do valor máximo a ser pago na forma da requisição de pequeno valor em sede de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 792).

À ocasião, o Plenário da Suprema Corte fixou a seguinte tese: “
Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda
”
1
.

(...)

Deste modo, a Lei Municipal n. 2.087/2018 não se aplica à execução em debate, porquanto o título executivo estava perfectibilizado desde o ano de 2015, ou seja, antes da sua entrada em vigor (agosto/2018).

(...).

Veja-se que, uma vez reconhecida a inaplicabilidade da lei municipal ao caso concreto, a conclusão do julgado foi pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou a requisição do pagamento diretamente à entidade devedora.

Ainda que não encampado um dos dois fundamentos
2
utilizados pelo julgador de origem para rejeitar a impugnação municipal, o acórdão embargado manteve a decisão com base no outro fundamento, inexistindo omissão a ser suprida ou qualquer outro vício passível de ser corrigido pela via eleita.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

1
STF, RE 729107, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020.

2
Rememora-se que não faz coisa julgada a motivação da decisão. Conferir artigo 504 do CPC.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Não há vício a ser sanado por meio do presente recurso, pois foram adequadamente tratadas todas as matérias suscitadas pela embargante em seu agravo, com clareza e coerência, definindo-se que, embora válida a lei municipal editada após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 97, §12 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, fixando o valor máximo a ser pago na forma da requisição de pequeno valor, em conformidade com precedente vinculante do STF, ela não se aplica à situação jurídica constituída antes do seu advento.

3.
Ainda que não encampado um dos dois fundamentos utilizados pelo julgador de origem para rejeitar a impugnação municipal, o acórdão embargado manteve a decisão com base no outro fundamento, inexistindo omissão a ser suprida ou qualquer outro vício passível de ser corrigido pela via eleita.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.